Tribunal: STF
Processo: RE 456693
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Servidora pública Municipal: acórdão que garantiu à
   servidora, após a exoneração de cargo em comissão, o direito à
   percepção do vencimento básico e vantagens do cargo em que se
   apostilou, sob alegação de não incidência do art. 37, XIV, da
   Constituição Federal, dada a diversidade de fundamentos das
   vantagens.
No caso, a Administração fizera o prévio
   desmembramento do valor percebido, para evitar futura acumulação,
   em tese, sem especificar quais vantagens incidiriam sobre o valor
   do apostilamento, o que torna impossível a análise da natureza
   destas, e conseqüentemente a verificação no caso concreto da
   ocorrência da violação da mencionada regra constitucional.
2.
   Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento do tema relativo ao art. 37, XV, da
   Constituição Federal: incidência das Súmulas 282 e 356.
3.
   Agravo regimental: improcedência da alegação de violação do
   artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.